Tribunal: TJDFT
Processo: 0718784-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718784-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYON DA SILVEIRA MACHADO AGRAVADO: VAGNER JOSE DE FRANCA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal houve a retratação da decisão agravada quanto ao ponto em discussão no agravo de instrumento. Quanto ao pedido de nomeação do devedor como depositário fiel, este deve ser apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, pois o tema não foi objeto da decisão em discussão. Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 04 de novembro de 2021 17:08:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator